Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-03.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001686-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLYAN GIL SILVA SANTOS - CPF: 059.622.791-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (ASSISTENTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA D
O
APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO
–
2
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE
, CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS
–
COMPROVAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO
MANTIDA –
3
.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Preliminar
:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.

Mérito
:

É
inviável o acolhimento da pretensão
almejando a absolvição do
apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento
das testemunhas e
dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação
do
recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

3
.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito do r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willyan
Gil Silva Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001686-03.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
condenando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
,
e
60
0

(
seiscentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões
que se
v
ê
no ID
118086484
,
suscita, preliminar
mente
, a
nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação
de

domicílio
. No mérito postula
:
(
i
)

a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação;
ou, subsidiariamente, (
ii
)
a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se
encontram
no ID

118086489
, o Ministério Público
requer

a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito,
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
119182457
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do
presente
processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão em suposta violação
do
domicílio
do
apelante
.

Nesta preliminar
,
o
apelante
busca
a nulidade do vertente processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
civis

fizeram
busca e apreensão
em sua residência
sem mandado judicial
e

sem que existisse a situação de flagrânci
a.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
nas modalidades de guardar,
ter em
depósito, preparar e produzir.

Como é
sabido
, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia cons
titucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal
dev
e compatibilizar os direitos de liberdade
com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução s
e deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em
linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção
à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de
exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, n
o caso destes autos, os policiais
civis

Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
afirmaram à autoridade policial
a residência do apelante estava
sob investigação
, em razão de informações de que um traficante, faccionado ao Comando Vermelho, estaria atuando naquele local, razão pela qual, durante monitoramento foi visualizado o usuário
Wender
adentrando ao imóvel e
,
ao se aproximarem
,
sentiram forte odor de maconha e se depararam com
Wender
já fazendo uso da substância ilícita, momento em que o apelante tentou empreender fuga
.

D
iante disso, os agentes públicos
acima nominados
adentraram na moradia e efetuaram as buscas, obtendo êxito
em localizar
:

9
porções de maconha, enterradas nos fundos da casa
;
2 facas com resquícios de maconha
;
2 porções aparentando ser ácido bórico
;
3 pacotes contendo vários saquinhos plásticos vazios
;
2 rolos de plástico filme
;
1 rolo de fita adesiva
;
objetos comumente empregados no narcotráfico
;
1 frasco de líquido aparentando ser parafina e 1 frasco de líquido aparentando ser lidocaína, substâncias comumente utilizadas para preparar entorpecentes
;
bem como o montante de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais), no interior da carteira do
apelante, consoante se infere do Termo de exibição e
apreensão
.
(ID
118082978
, p. 17)

É imperioso registrar que, em juízo,

as testemunhas
Adão José dos Santos
(ID
118086463
)
e Elton Nogueira Barbosa de Lima

(ID 118086464)
ratificaram suas declarações, demonstrando, assim, que as buscas no interior do domicílio do apelante foram
realizada
s
em clara situação de flagrância
.
O
utrossim
, na hipótese
,
não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a
prática de crime no interior d
a residência

do
recorrente
.

Tanto é verdade que a testemunha
Wender
da Silva Oliveira, quando ouvido perante a autoridade policial, afirmou que “
no momento em que consumia o seu cigarro no local, os policiais chegaram e realizaram a abordagem (...) a residência pertence a WILLIAN, de quem comprou a porção em questão
”.
(ID
118082978
, p. 30)

Daí por que, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
reprochada
foi
executada
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como se sabe,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da
p
olícia na residência
do investigado

sem necessidade de mandado de
busca e apreensão.
Com efeito, n
o
respeitante à temática,
o
Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel
esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à
matéria
, segue o entendimento da Suprema
Corte,
consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual
lograram
encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
.
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos
a seguir

ementados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (
1
porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;
3
. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO
MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas
durante
a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser
reconhecida nestes autos
,
não se
podendo falar
tampouco
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de
le
,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
residência do apelante
.

Diante
do
exposto
,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
no ID
118082977
,
p. 1/
5
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de agosto de 2020, às 17h30min,
durante calamidade pública
, na residência localizada na Rua da Cereja, n.º 14, Quadra 40, Bairro Bosque da Saúde II, CEP 78050-020, nesta cidade, o denunciado
Willyan
Gil Silva Santos
tinha em depósito,
09 (nove) porções de maconha, com massa total de 64,07 g (sessenta e quatro gramas e sete centigramas)
, para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67978-01).

Na oportunidade, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes realizava investigações na região do Bairro Bosque da Saúde II, pois tinha informações de que o denunciado
Willyan
, vulgo “Lourinho”, estaria promovendo o tráfico de drogas em larga escala e que teria
considerável quantidade de tóxicos armazenado em sua residência
. Ademais, as diligências investigativas apontavam que o suspeito, além de ser o responsável pelo ponto de tráfico naquela residência, também seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Realizado o monitoramento da residência do denunciado, os investigadores de polícia visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo
Wender
da Silva Oliveira, se aproximar do imóvel, em fundada suspeita e, na sequência, o denunciado
Willyan
foi ao seu encontro.

Então, os policiais civis foram em direção a casa, alvo da operação, constatando forte odor de maconha, momento em que se
depararam
com o usuário
Wender
consumindo a droga que tinha acabado de comprar com o denunciado. Ao notar a presença dos agentes, o denunciado tentou empreender fuga, porém não logrou êxito.

Procedeu-se à busca na moradia do denunciado, onde foram encontradas 09 (nove) porções de maconha, enterradas nos fundos da casa, 02 (duas) facas com resquícios de maconha, 02 (duas) porções aparentando ser ácido bórico, 03 (três) pacotes contendo vários saquinhos plásticos vazios, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) rolo de fita adesiva, objetos comumente empregados no narcotráfico, bem como o montante de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais), no interior da carteira do denunciado.

Ainda foram apreendidos no imóvel, 01 (um) frasco de líquido aparentando ser parafina e 01 (um) frasco de líquido aparentando
ser lidocaína, substâncias comumente utilizadas para preparar entorpecentes
.

Durante
às
diligências, um segundo usuário, posteriormente identificado como Alexsandro da Silva Sousa, também compareceu a residência do denunciado
Willyan
para adquirir drogas, tendo ele admitido tal fato aos policiais.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado
Willyan
, acompanhado de seu advogado, negou a traficância, alegando que ele,
Wender
e Alexsandro iriam apenas consumirem drogas juntos. Relatou
que somente uma pequena porção de maconha e a faca com resquícios da mesma droga lhe pertenciam. Alegou que não morava naquele local; que o imóvel onde houve a apreensão dos ilícitos pertencia a sua mãe e seus tios, por isso, familiares também frequentavam o local, bem como usuários. Alegou que costumava fumar maconha na companhia de seus amigos. Disse que o dinheiro apreendido era proveniente do auxílio emergencial do governo.

À sua vez,
Wender
da Silva Oliveira declarou que é usuário de maconha e que foi até a residência do denunciado para comprar e consumir droga. Disse que já esteve no local em outras ocasiões para os mesmos fins. Revelou que a residência de fato pertencia ao denunciado
Willyan
.

Do mesmo modo, o usuário Alexsandro da Silva Sousa admitiu tinha a intenção de adquirir uma porção de maconha com o denunciado.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra que ele é
reincidente específico
, visto que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, perante esta Vara (processo nº 12838-02.2019.811.0042). Além disso, também responde pelo mesmo crime – tráfico de drogas, perante a Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (processo nº 17386-07.2018.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a existência de diligências prévias, a apreensão expressiva quantidade de droga, já fracionadas e preparadas para a revenda, além de objetos comumente empregados no narcotráfico, aliados a delação de dois usuários e os antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dele. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

[...].

Destaque
s
no original

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID

118082978
,
p.

4
)
;

boletim de ocorrência (ID
118082978
, p.
7/10
);

termo de exibição
e apreensão (
ID

118082978
,
p.

17
);
laudo
s
pericia
is
de constatação n. 3.14.202
0.67978-01
e n. 3.14.2021.77727-01
(
ID
s

118082978
, p. 21/24
e
118086485
)
;
e

guia de depósito judicial (ID
118082978
, p. 4
9
);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,

não obstante o apelante tenha negado a prática da traficância, ao argumento de que
o entorpecente encontrado lhe pertencia, mas destinava-se ao consumo próprio, tanto que
estava fazendo uso de entorpecentes no local,
alegando, ainda, que,
apesar do imóvel pertencer a sua família
, não residia neste, o certo é que tais assertivas restaram isoladas nos autos.

Isso porque,
ficou demonstrado pelos depoimentos colhidos
na fase administrativa, em especial das testemunhas

Wender
da Silva Oliveira e Alexsandro da Silva Souza
, que a
lém da
residência pertenc
er
ao apelante
, o local era conhecido pelo comércio de
entorpecentes,
senão vejamos
:

[...] o declarante é usuário de entorpecente do tipo MACONHA, [...] QUE hoje após o seu trabalho,
dirigiu até o Bairro Bosque da Saúde, a fim de comprar um “fino” (porção) no valor de R$ 10,00 (dez reais) para seu consumo
; QUE
no momento em que consumia o seu cigarro no local, os policiais chegaram e realizaram a abordagem
; QUE consigo fora encontrado somente o cigarro que acabara de consumir;
QUE a residência pertence a WILLIAN, de quem comprou a porção em questão
;
QUE fora outras vezes comprar entorpecentes nesse local comprar Droga
[...].
(
Wender
da Silva Oliveira, ID 118082978, p. 30).
Destacamos
.

[...] hoje após o seu trabalho
passou no Bairro Bosque da Saúde para comprar uma porção de MACONHA para consumir; QUE
dirigiu até a residência de WILLIAN
, e ao chegar
na
residência fora abordado pelos policiais desta especializada
e nada de ilícito foi encontrado consigo; e posteriormente encaminhada para esta Unidade para os devidos esclarecimentos, afirmando que
fora ao local para comprar apenas uma porção de Maconha que pretendia consumir hoje mesmo; informa ainda que
na semana passada, havia comprado MACONHA no local para o seu consumo
. [...].

(Alexsandro da Silva Sousa, ID 118082978, p. 33).
Destacamos
.

Corroborando com as assertivas
das testemunhas acima
nominadas
, os
agentes públicos que efetuaram a prisão
do apelante, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram suas declarações extrajudiciais
,

ressaltando
que havia
denúncias
acerca de
o local dos fatos
se
tratar
de
uma “boca de fumo”,
bem como que
foi realizada a abordagem d
e dois

usuários
de drogas
, os quais confirmaram já terem comprado
entorpecentes
do
recorrente
, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

[...]

o senhor
lembra dessa
ocorrência ADÃO? Lembro; conta para nós como vocês

chegaram até esse rapaz. Houve denúncias?
Sim, nós recebemos informações de que nessa

residência, lá no bairro Bosque da Saúde funcionava uma boca de fumo
. Nessa mesma

residência, tempos atrás já haviam sido preso pessoas que lá vendiam drogas, na mesma casa,

era uma residência conhecida.
No dia do flagrante, nós nos posicionamos a
uma certa
distância

da residência, era uma casa
sem muro, não tinha muro na frente da casa e
percebemos que

chegou um usuário e entrou. Em seguida, nós fizemos a abordagem do usuário, ele estava no

quintal da casa e estava fumando a droga que ele tinha acabado de comprar. Fizemos a

abordagem no suspeito, no WILLYAN também que tentou fugir
, e nas buscas lá na casa, nós

chamamos outros policiais para dar apoio, e nós localizamos no quintal, enterrado, 09 (nove)

porções de droga, de maconha, R$593,00 (quinhentos e noventa e três reais) em dinheiro, ácido

bórico, rolo de papel filme para embalar a droga, e mais outros petrechos para embalar a droga

que
foram encontrados
na residência.

E também quando a gente estava lá na residência, chegou

outro usuário para comprar droga foi o ALEXANDRE. Ele chegou lá e não sabia que os policias

estavam na casa e foi abordado pelos policiais e ele confessou também que foi lá para adquirir

droga
. Ele foi encaminhado para a delegacia também
;
esse rapaz o WENDER que foi abordado

primeiro consumindo a droga, ele confessou que tinha comprado
aquela
droga do denunciado

WILLYAN? Sim, ele falou para nós que ele tinha acabado de comprar a droga e ele
tava
usando

lá na casa do suspeito, do WILLYAN; o que chegou depois também disse que tinha ido lá para

comprar droga do WILLYAN? Sim, ele não visualizou os policiais lá na casa, chegou e
adentrou
,

nós fizemos a abordagem nele e ele confessou que tinha ido lá para comprar droga
.
Perguntas

da Acusação:
o
entorpecente
que foi encontrado estava onde? Doutor,
o entorpecente
tava

enterrado no quintal da casa, dentro de uma latinha; foi ele quem indicou onde essa droga

estava? Não, ele falou que não tinha droga e que não
vendia,
que não tinha droga na casa.

Foram os policiais que fazendo a busca, vasculhando o quintal encontrou a droga; vocês tinham

feito já um levantamento prévio dele antes da abordagem?
Nós já tínhamos feito vigilância lá no

local, diligências lá no local, porque nós já sabíamos que lá era um ponto de venda de droga.

Perguntas da Defesa:
o senhor falou que essa residência já era ‘manjada’ pela venda de

drogas? Sim; essa primeira vez que vocês entraram ali na casa também já envolvia o denunciado

ou eram outras pessoas? Na época que nós fizemos o flagrante era outra pessoa que morava lá,

foi preso, foi tráfico de drogas. Eu não me recordo se era parente desse WILLYAN; certo! O

apelido de ‘Lourinho’ surgiu como? É informação que a gente tinha de que ele chamava

‘Lourinho’; (...) o dinheiro e o plástico filme foi encontrado no mesmo lugar em foi encontrada a

droga? Não, a droga
tava
enterrada e o dinheiro estava na casa; não foi encontrado na posse

dele? Eu não me recordo se foi na posse dele ou na casa, mas foi apreendido lá; foi o senhor que

fez a revista nele? Não, foi o meu parceiro ELTON; o senhor cavoucou lá para encontrar a droga?

Doutor, eu fiquei fazendo a segurança, meu parceiro ELTON fez a revista. Depois chamamos

mais policiais da DRE para dar apoio, quando chegou o apoio nós começamos as buscas na casa

e no quintal. Eu que localizei a droga enterrada numa lata no quintal (
...)”

(CD/ROM: FASE

JUDICIAL - Id. 59748976).
[...]
.

(
Adão José dos Santos
, trecho extraído da sentença,
ID 18086474, p. 5/6
)
.

[...]
você
lembra dessa
ocorrência, ELTON? Lembro; como é que vocês

chegaram até esse ‘Lourinho’? houve uma denúncia, houve investigação? Como é que foi?

tínhamos recebido, um pouco antes da situação de flagrante delito, que
tava
ocorrendo nessa

residência, até mesmo perto da delegacia, no bairro Bosque da Saúde, alguns quilômetros da

delegacia, mas bem próximo, e sempre chega informações para gente de colaboradores e

denúncia anônima formalizada, às vezes denúncia anônima via CIOSP para gente de vários

traficantes que atuam ali no bairro Pedregal, Leblon, Residencial Renascer, Bosque da Saúde,

Jardim Aclimação.
Constantemente chega informação, mas como o efetivo é muito pouco a gente

dá prioridade a algumas denúncias que chegam com maiores detalhes que a gente checa no

momento e verifica como
está
a movimentação, as proximidades da casa, a gente conversa com

moradores para ver se de fato bate com a informação que chegou para nós e nessa situação do

WILLYAN, vulgo ‘Lourinho’, de fato, bateu a informação que chegou para nós
. Por mais que a

polícia civil tivesse,
há alguns meses atrás, tivesse feito o flagrante em um determinando morador

naquela mesma residência, chegou para nós que o WILLYAN estaria residindo e dando

continuidade no tráfico, ele estaria, com grande intensidade, vendendo entorpecente ali, para

usuários da região do Jardim Leblon com o Bosque da Saúde, enfim
...
Alguns dias, a gente

chegou de fazer a vigilância, houve
uma certa
movimentação, mas a gente não conseguiu lograr

êxito na visualização desses supostos usuários, porque a casa, ela fica como se fosse numa

espécie de declive de terreno, então para poder ter acesso à visualização é só no momento em

que o usuário desce e quando ele volta para a gente abordar.
(...)
no dia do flagrante a gente

conseguiu visualizar a pessoa do WENDER descendo
e como a casa ali do alvo, do investigado é

aberta, qualquer um passa por ela, não tem muro, enfim, é aberta, qualquer um passa ali de um

quintal para o outro,
então a gente passou de modo despercebido para visualizar a movimentação

do WENDER que já estava a
um certo
minuto lá e não voltou e nesse meio tempo a gente sentiu

o odor e a fumacinha subindo do quintal da casa, e nesse meio tempo que a gente foi descendo a

escadaria, o ‘Lourinho’, já percebendo nossa movimentação, ele tentou empreendeu fuga e o

WENDER ficou, ele ficou lá e falou: ‘olha, eu acabei de fumar um ‘baseado’, vim para comprar

aqui’ e o ‘Lourinho’, a gente consegui abordar ele
. Salvo engano, tinha
uma certa
quantia em

dinheiro com ele, algo aproximado aí de uns R$500,00 (quinhentos reais), um pouco mais do que

isso, e
ele toda hora falava que não morava ali, e a gente já sabia que ele morava ali, porque,

acho que uns dois ou três dias antes, a gente já tinha visto movimentação dele naquela casa, e

foi confirmado também por parente dele, que mora do lado
. Então,
a informação que chegou para

nós
bateu,

que de fato aquela casa seria voltada para o tráfico, dando continuidade, porque

meses atrás, nós mesmos da DRE tínhamos prendido em flagrante o antigo morador daquela

casa e ali
. De fato, a casa estava praticamente abandonada, tinha um sofá, uma cama, nada mais

do que isso, em abandono total, demonstrando que estava voltada somente para um
fumódromo

de entorpecente. Nesse meio tempo, o ‘Lourinho’ que era
mais conhecido na região,
a
gente teve

de usar de força moderada para conter devido a ele tentar empreender fuga, ele já falar que não

morava ali, que era um parente dele, que só
tava
ali para usar com o WENDER, coisa que não

era de fato.
Aí a tia do WILLYAN que mora do lado já começou a aglomerar e falar que não tinha

nada disso, sendo que com ele tinha certa quantia e com o WENDER a
bituquinha
de maconha

que ele tinha confirmado que tinha ido lá para usar, que ele tinha acabado de sair do serviço e

tinha ido lá comprar para usar
. Só que ele ficou mais nervoso, porque pertinho de onde ele
tava

sentado e tentou empreender fuga, a gente conseguiu desenterrar, eu acho que era uma lata,

com algumas porções, uns pacotes de ácido bórico, enfim, tinha entorpecente numa espécie de

uma lata ocultada bem próximo, questão de 03 (três) ou 04 (quatro) passos de onde ele estava

ali. A gente entendeu mesmo a questão do nervosismo dele, dele empreender fuga para sair do

flagrante e tentar burlar a abordagem e mais ainda a questão de ele falar que não morava ali,

coisa que foi confirmada pelos parentes dele, que ele tinha dado continuidade na residência, que

eu acho que era do irmão dele que estava morando antes ali, que a gente tinha prendido ele em

flagrante. Na casa dos fundos, eu não me recordo muito bem, mas tinha dinheiro também, na

casa dos fundos, de onde ele tinha a chave e ele tinha dito que na casa dos fundos era onde ele

dormia e não naquela parte da frente. Em suma,
excelência, eu posso dizer que a informação que

chegou para nós
foi praticamente na
iminência do flagrante, acho que uns dois ou três dias, a

gente fez a vigilância, viu uma movimentação ou outra, mas a gente só conseguiu lograr êxito

mesmo na qual o WENDER foi, desceu, a gente, até mesmo passando na parte da calçada,

visualizamos ele fumando uma espécie de cigarro que parecia maconha, o odor mais ainda, e

quando a gente se aproximou para fazer a abordagem, o ‘Lourinho’ tentou empreender fuga, mas

a gente conseguiu pegar ele
(...) De onde ele saiu para empreender fuga tinha uma lata

enterrada, ocultada com uma espécie de folha de bananeira, que tinha entre essa casa dos

fundos e a casa principal, que é questão de dez metros, e se encerrou dessa forma, encontrando

o ilícito, dinheiro com o ‘Lourinho’, salvo engano, tinha uma dinheiro com ele, mais de R$500,00 e

mais uma certa quantia na casa dos fundos, plástico filme, duas facas, que estava junto com o

entorpecente que estava quase enterrado ali, ocultado com folhas (...)”
(CD/ROM: FASE

JUDICIAL - Id. 59748977).
[...].

(
Elton Nogueira Barbosa de Lima,
trecho extraído da sentença, ID 18086474, p. 5/6)
.

Além disso, as declarações do
apelante
,
além de não terem sido confirmadas por qualquer outra prova, destoam totalmente
dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, por isso, não têm credibilidade suficiente para infirmar as provas que foram produzidas contra
ele
.

Como se sabe, o simples fato de
o
apelante negar que
estaria comercializando
a droga apreendida em sua residência
, apesar de confessar a sua propriedade
, não macula os depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras,
até prova em contrário.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda
nessa linha intelectiva, impende-se registrar que as particularidades do flagrante
do
apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão
de terem
sido abordados duas testemunhas que confirmaram já ter adquirido entorpecentes dele, bem como pela
quantidade

da droga apreendida

e
pela forma de seu acondicionamento s
e mostram

incompatíveis

com afigurado usuário comum.

Por consequência,

estando demonstrado, à saciedade,

que a droga apreendida

na casa d
o
apelante era de sua propriedade, bem como que destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que
é
inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o
apelante é usuári
o
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante,
ao contrário dele
, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuári
o
de drogas, mas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação d
o
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade deste processo em decorrência de violação de domicílio d
o
apelante, quando da realização da busca e apreensão. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Willyan
Gil Silva Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022